Tribunal: TJSP
Processo: 2108109-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de gratuidade – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade dos agravantes de arcarem com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2108109-79.2020.8.26.0000, da Comarca de
Botucatu, em que é agravante JOSÉ ANTONIO CAMARGO, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108109-79.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30992
AGRV.No: 2108109-79.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGTE. : JOSÉ ANTÔNIO CAMARGO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
ITDO. : RODRIGUES CAMARGO DECORAÇÕES LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Pretensão de reforma da respeitável decisão
que indeferiu pedido de gratuidade
Descabimento

Hipótese em que não ficou comprovada a alegada
impossibilidade dos agravantes de arcarem com as
despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça (fls.480).
Alega o agravante que não tem condições
de suportar os gastos do processo, e que, por isso,
fazem jus à gratuidade pleiteada.
Afirma que a decisão recorrida é nula,
por ausência de fundamentação idônea (CF, art.93, inciso
IX; CPC, art.489).
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável decisão recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108109-79.2020.8.26.0000
3
Com efeito, a condição para a obtenção da
gratuidade da justiça, seja para pessoa física ou
jurídica,
está
centrada
na
ausência
de
condição
econômica que permita à parte custear o processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
O parágrafo 3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que, quanto às pessoas físicas, a
alegação de insuficiência possui presunção de veracidade
e basta para a concessão da gratuidade.
Contudo, considerando que a afirmação de
insuficiência de recursos goza de presunção relativa e
não absoluta, e, em havendo elementos de convicção que
contrariem essa presunção, necessária a efetiva comprovação da alegada necessidade da gratuidade reclamada.
No caso em exame, o d.magistrado singular
indeferiu a gratuidade, sob o fundamento de que o
agravante é empresário individual e proprietário de
pessoa jurídica com fins lucrativos, além de auferir
rendimentos superior à média nacional.
De fato, a declaração de imposto de renda
apresentada pelo agravante, referente ao ano de 2018,
exercício de 2019 (fls.467-476), demonstra que o autor
auferiu rendimentos tributáveis de R$67.635,12 naquele
exercício, recebidos de duas empresas das quais é
titular, a título de “pro labore” (fls.469-470).
A circunstância de o agravante possuir
débitos inadimplidos não impossibilita, no caso, o
reconhecimento da sua efetiva possibilidade de arcar com
as custas do processo, sem que haja prejuízo de seu
sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108109-79.2020.8.26.0000
4
Nesse
contexto,
havendo
elementos
de
convicção que contrariam a presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos, e não comprovada
a impossibilidade do agravante de arcar com os gastos do
processo, de rigor a manutenção do indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora